Tribunal: TJMT
Processo: 1001267-25.2024.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001267-25.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JAIR JOSE BOELTER - CPF: 734.096.699-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Ação de obrigação de fazer com tutela de urgência.
Direito à
saúde. Internação em uti e tratamento cirúrgico. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Repartição de competências do sus. Direcionamento do cumprimento da obrigação. Hon
orários advocatícios.

Apreciação Equitativa. Tema 1313 STJ
.
Recursos
provi
dos
.

I.
Caso em exame

1.
Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por particular visando à obtenção de tratamento médico de urgência
,
internação em UTI adulto tipo II e suporte cirúrgico torácico
,
em decorrência de acidente automobilístico. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária dos entes públicos e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa
.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o valor atribuído à causa é excessivo, diante da ausência de conteúdo econômico direto e imediato; (
ii
) estabelecer se o juízo de origem é competente para o julgamento da causa, considerando o valor e a natureza da demanda; e (
iii
) determinar se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, bem como se é cabível a suspensão da análise dos honorários advocatícios em razão da existência de IRDR sobre a matéria.

III.
Razões de decidir

3.
O valor da causa pode ser estimado quando o proveito econômico é incerto ou inestimável, conforme art. 291 do CPC e entendimento consolidado do STJ.

4.
A competência da Vara Cível comum se justifica pela complexidade e continuidade do tratamento pleiteado, afastando a alegação de incompetência fundada exclusivamente no valor da causa.

5
.
O direito à saúde é fundamental, de responsabilidade solidária entre os entes federativos (CF/88, art. 196; Lei no 8.080/90).

6
.
O STF, no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178), firmou entendimento quanto à responsabilidade solidária dos entes federativos e à possibilidade de o Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras do SUS.

7
.
Tratando-se de tratamento de alta complexidade, incumbe prioritariamente ao Estado o seu fornecimento, cabendo ao Município atuar subsidiariamente, conforme previsto no art. 17, IX, da Lei no 8.080/90.

8.
O Superior Tribunal de Justiça já julgou definitivamente o Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese jurídica de observância obrigatória:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do
CPC
.”

IV.
Dispositivo e
tese

9
.
Preliminares rejeitadas. Recurso
s
providos.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado de Mato Grosso é responsável primário pelo fornecimento de tratamentos de alta complexidade, conforme art. 17, IX, da Lei no 8.080/90.
2
.
Os
honorários
advocatícios,
em ações que versem sobre
judicialização
da saúde pública,
de acordo
com Tema
1313, do Superior Tribunal de Justiça
, devem ser arbitrados por apreciação equitativas, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, sem observância do § 8o-A
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC,
arts
. 291, 982, I, e 987, §1o; Lei no 8.080/90, art. 17, IX.

Jurisprudência relevante c
itada: STF, RE no 855.178, Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 16.03.2021 (Tema 793); STJ,
AREsp
no
2071424, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
07.04.2022; TJMT,
ApCiv
no 1036592-27.2017.8.11.0041, j. 18.05.2020; TJMT, AI no 1011418-95.2024.8.11.0000, j. 02.10.2024; TJMT, AI no 1000485-34.2022.8.11.0000, j. 16.05.2022.
Tema 1313, do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelaç
ões
Cíve
is
interpost
a
s contra a r. sentença proferida pel
o
MM. Ju
ízo
da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/
c
Pedido de Tutela de Urgência,
na qual o
autor
pleiteou judicialmente o fornecimento de tratamento médico urgente, após ter sido vítima de acidente automobilístico que resultou em lesões torácicas e abdominais graves. Diante da gravidade do quadro clínico
,
traumatismo com necessidade de suporte ventilatório e cirurgia torácica
,
foi classificado no sistema SISREG com prioridade (emergência), sem que obtivesse o atendimento necessário, o que motivou a
judicialização
.

O juízo de origem deferiu parcialmente a tutela antecipada e, ao final, julgou procedente o pedido, determinando que os entes públicos
(estadual e municipal)
fornecessem solidariamente o tratamento pleiteado. Ainda, condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso limita-se a
questionar o valor da causa e, com base nisso, pugnar pela declaração de incompetência e redirecionamento para o Juizado e a
impugnar a condenação em honorários, sustentando a existência de suspensão determinada no IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000, instaurado no TJMT. Alega que foi interposto recurso especial com efeito suspensivo automático, requerendo, assim, o sobrestamento do feito quanto à análi
se dos honorários sucumbenciais ou, subsidiariamente, que seja
fixada
a verba honorária por apreciação equitativa ou com base no proveito econômico obtido, que foi de R$ 7.350,00.

Por sua vez, o Município de Sinop defende, em síntese, que a responsabilidade principal pelo fornecimento do tratamento de alta complexidade deve recair sobre o Estado de Mato Grosso, conforme as normas de repartição de competências do SUS. Alega que, diante disso, não deveria ser responsabilizado pelo pagamento de honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade.

O apelado
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

O Ministério Público também opinou pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relato.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR
ES
) -
E
xcesso no valor atribuído à causa e
I
ncompetência do juízo de origem.

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
s r
ecurso
s
, uma vez que fo
ram
interposto
s
tempestivamente por parte
s
legítima
s
e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Do valor da causa

O Estado de Mato Grosso, em sua apelação,
alega que o valor da causa
fixado em R$ 100.000,00 não guarda correspondência com o conteúdo econômico efetivo da demanda, devendo ser reduzido por se tratar de obrigação de fazer sem conteúdo patrimonial direto.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Nos termos do artigo 291 do Código de Processo Civil, “
a toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível
”.
No entanto, q
uando não houver critério legal específico, cabe à parte autora estimar, de forma razoável, o valor do bem da vida pretendido na ação.

Embora o autor busque o fornecimento de tratamento médico, cuja mensuração financeira é complexa ou mesmo impossível de precisar, isso não desobriga a atribuição de um valor à causa, mesmo que meramente
estimativo. É exatamente o entendimento adotado na jurisprudência
pátria, ao
reconhecer
a possibilidade de fixação do valor da causa por estimativa quando não é possível estipular o proveito econômico
.

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o valor da causa deve corresponder, em princípio, ao do seu conteúdo econômico, considerado como tal o valor do benefício econômico que o autor pretende obter com a demanda. Contudo, admite-se a fixação do valor da causa por estimativa, quando constatada a incerteza do proveito econômico perseguido na
demanda.”
(STJ,
AgInt
no
REsp
1.367.247/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 06/10/2016) citado no
(STJ -
AREsp
: 2071424, Relator.: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 07/04/2022)

Assim, inexistindo parâmetro legal específico e considerando-se a natureza inestimável do direito tutelado (vida e saúde), não há que se falar em nulidade ou em irregularidade no valor atribuído à causa, que se justifica pela natureza continuada e complexa da prestação postulada o que, inclusive, pode ultrapassar os limites da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Da alegada
incompetência do juízo.

A preliminar de incompetência foi formulada de forma genérica, fundada exclusivamente na crítica ao valor da causa, sem indicação concreta de qual outro juízo teria a atribuição para julgar a demanda. Tal alegação, como bem pontuado na sentença, mostra-se insubsistente.

A competência para as ações que tratam de obrigação de fazer relativa à saúde pública é da Vara Cível comum, especialmente quando a pretensão envolve medidas urgentes e prestação contínua, com potencial repercussão patrimonial futura superior ao limite de 60
salários mínimos
.

Aliás, trata-se de matéria que, por sua relevância e complexidade, exige cognição exauriente, o que, por si só, justifica a inadequação do rito dos juizados especiais.

Cabe repetir julgado citado pelo juízo de primeiro grau
:

“[...] o valor da causa é meramente estimativo, ante o seu caráter ilíquido. Portanto, incompetente o Juizado Especial da Fazenda Pública, pelo valor da causa que pode vir a ultrapassar os 60
salários mínimos
em razão da continuidade da prestação da assistência/obrigação.”

(TJMT –
ApCiv
1036592-27.2017.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides
Kneip

Baranjak
, j. 18/05/2020,
DJe
24
.7.
2020)

Portanto, não há razão para acolher qualquer das preliminares arguidas.

Re
jeito
as preliminares.

Mérito

Como se confere dos autos,
o recorrido
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/
c
pedido de tutela de urgência em face do Município de Sinop e do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de obter tratamento médico de urgência, consistente em internação em UTI adulto tipo II e suporte cirúrgico torácico, após ter sido vítima de grave acidente automobilístico, sen
do classificado com prioridade
no SISREG, sem acesso tempestivo ao tratamento indicado.

A documentação acostada à inicial, especialmente o laudo médico firmado pelo Dr. Pedro S. F. Nunes (CRM/MT 10.454), revela que o paciente chegou à unidade de saúde vítima de tombamento de caminhão, apresentando dor torácica, tórax instável à esquerda e necessidade de suporte ventilatório, circunstâncias que evidenciam a urgência e a imprescindibilidade do tratamento requerido.

A sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop reconheceu a responsabilidade solidária dos entes públicos e determinou o fornecimento do tratamento pleiteado, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignados
, ambos os entes federativos interpuseram recursos de apelação, que passo a analisar individualmente.

Do r
ecurso do Município de Sinop

O Município de Sinop alega, em síntese, que, embora reconheça a solidariedade entre os entes da federação, a obrigação de fornecer o tratamento médico de alta complexidade deveria ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, nos termos das normas de repartição de competências do SUS. Alega, ainda, que, não sendo o responsável inicial, não deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade.

A saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, conforme expressamente assegura o artigo 196 da Constituição Federal. Este preceito funda-se no princípio da dignidade da pessoa humana e impõe ao Estado a implementação de políticas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.

A Lei Federal 8.080/90 também assegura a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis, porquanto alicerçado no princípio da cogestão, respondendo todos os entes da Federação pela determinação contida no art. 196, da Carta Magna, que não pode ser considerada como norma programática, ficando
adstrita
à previsão orçamentária para sua execução, devendo ser privilegiado o respeito indeclinável à vida e à saúde humana.

Nesse sentido:

"
O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera
institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstituciona
l." (
AgRG
no RE 271.286-8-RS; Rel. Min. Celso de Melo, RT 788/368).

Assim, a inexistência ou ineficácia da prestação por um dos entes legitima a atuação subsidiária ou mesmo imediata do outro, a fim de garantir a continuidade do tratamento essencial, como no caso em apreço.

Os dispositivos legais acima referidos evidenciam a vontade do legislador nacional em estabelecer a responsabilidade solidária entre os entes federativos que compõem a gestão do SUS, inclusive no tocante à oferta de
medicamentos,
tratamentos
e internações
, com o intuito de ampliar o acesso da população aos instrumentos necessários à proteção da vida e da saúde.

No que se refere especificamente ao fornecimento de tratamentos médicos, é imprescindível considerar o conjunto normativo que rege a efetivação do direito à saúde, observando-se, para tanto, os princípios constitucionais aplicáveis, de modo a assegurar a concretização desse direito fundamental.

Compete ao Sistema Único de Saúde, em observância às normas constitucionais, disponibilizar tratamentos requisitados, desde que estejam inseridos nos protocolos oficiais ou que apresentem comprovação científica de eficácia, segurança, efetividade e eficiência.

No caso dos autos,
a
documentação acostada à inicial, especialmente o laudo médico firmado pelo Dr. Pedro S. F. Nunes (CRM/MT 10.454)
(Id 286001061, p. 4)
, revela que o paciente chegou à unidade de saúde vítima de tombamento de caminhão, apresentando dor torácica, tórax instável à esquerda e necessidade de suporte ventilatório
, UTI adulto tipo 2, com suporte em cirurgia torácica
, circunstâncias que evidenciam a urgência e a imprescindibilidade do tratamento requerido.

Importa destacar que restou devidamente comprovada a hipossuficiência financeira d
o
paciente/apelad
o
para arcar com os custos do tratamento, que possui elevado valor, conforme demonstram os documentos acostados aos autos
(Id 286001061, p 2)
. Assim, não remanescem dúvidas quanto à responsabilidade dos entes públicos em assegurar o acesso à
internação
necessária à preservação de sua saúde
e da própria vida
.

Pela mesma razão, não há falar em exclusão da condenação em honorários, pois prevalece a responsabilidade solidária.

Do direcionamento da obrigação

No que se refere à definição do ente federativo incumbido do cumprimento da obrigação, é consolidado o entendimento, firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 855.178, de relatoria do Ministro Luiz
Fux
, no sentido de que todos os entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, possuem responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde dos cidadãos.

Cabe ao Poder Judiciário, conforme as normas de repartição de competências, direcionar o cumprimento da obrigação, conforme necessário, firmando-se, naquele julgamento, a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus
financeiro
.”

Dessa forma, a orientação adotada pela Suprema Corte autoriza a distribuição da obrigação entre os entes públicos, de acordo com a legislação vigente, sem afastar a solidariedade, mas permitindo que a autoridade judicial identifique, no caso concreto, qual deles possui a
responsabilidade primária
pelo fornecimento do tratamento, medicamento ou insumo.

Nesse contexto, convém destacar o disposto no artigo 17, inciso IX, da Lei no 8.080/90, que atribui, de forma prioritária, a direção estadual do SUS o fornecimento de procedimentos de média e alta complexidade.

Assim, considerando que
o próprio Estado, na contestação, descreve o tratamento como de alta complexidade (Id 286001087, p. 4)
, impõe-se reconhecer que a responsabilidade principal por seu fornecimento
recai sobre
o ente estatal
, sendo a atuação do Município subsidiária, apenas em caso de omissão ou inércia daquele, preservando-se o direito ao posterior ressarcimento entre os entes, de forma extrajudicial ou mediante a via própria, nos termos do que for estabelecido pelas normas do Sistema Único de Saúde.

Nesse sentido já se posicionou esse e. Tribunal de Justiça

mutatis mutandis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DEOBRIGAÇÃODEFAZER-SAÚDE- PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TRATAMENTO DESAÚDEEM REGIME DE HOME CARE -SOLIDARIEDADEDOS ENTES PÚBLICOS NA GARANTIA AO DIREITO ÀSAÚDE- COMPETÊNCIA PARA DIRECIONAMENTO DAOBRIGAÇÃO- RESPONSABILIDADE DOESTADODE MATO GROSSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazerem que se busca o pagamento de faturas de energia elétrica utilizadas em tratamento de saúde em regime de home
care
para menor. 2.Solidariedadedos entes públicos na garantia ao direito à saúde, nos termos do art. 196 da CF/88 e do Tema 793 do STF. 3.Direcionamento da obrigação conforme a repartição de competências:
responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo custeio de serviços de alta ou média complexidade. 4. Recurso parcialmente provido para direcionar ao Estado de Mato Grosso o pagamento das faturas de energia elétrica relativas ao tratamento do menor, conforme estabelecido na decisão de primeiro grau”. (TJMT - N.U 1011418-95.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Jose Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/10/2024,
Publicado
no DJE 9/10/2024)

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –OBRIGAÇÃODEFAZER– ASSISTÊNCIA ÀSAÚDE– TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO – INJEÇÃO
INTRA VÍTREO
DE ANTIANGIOGÊNICO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DESAÚDE–OBRIGAÇÃODO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DOESTADODE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE. O funcionamento do Sistema Único deSaúdeé de responsabilidade solidária da União, do Distrito
Federal, dosEstadose dos Municípios. Considerando a complexidade do procedimento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela
jurisdicional.”
(TJ-MT 10004853420228110000 MT, Relator: Márcio Vidal, Data de Julgamento: 16/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2022).

Assim, embora o Município, ora apelante, integre solidariamente a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde, revela-se razoável direcionar, em primeiro plano, o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, uma vez que o
tratamento/internação
pleiteado se enquadra como de alto custo
/alta complexidade
.

Do Recurso do Estado de Mato Grosso
-
Da fixação dos honorários advocatícios – Tema 1.313 do STJ

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta a existência de suspensão determinada no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1023732-44.2022.8.11.0000, instaurado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual teria por fundamento o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que foi interposto recurso especial com efeito suspensivo automático e, por esse motivo, requer o sobrestamento do feito quanto à análise dos honorários sucumbenciais.

Subsidiariamente, pede sejam os honorários fixados por apreciação equitativa ou com base no proveito econômico obtido (R$ 7.350,00)

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça já julgou definitivamente o Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese jurídica de observância obrigatória:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do
CPC
.”

O acórdão paradigma foi publicado
julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025
e encontra-se vigente,
não
mais

havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Importa destacar que o julgamento da Corte Superior estabeleceu, de forma categórica, que não é admissível a fixação dos honorários com base no valor da causa ou da prestação de saúde pleiteada, dado que tais valores não refletem proveito econômico transferível ao patrimônio do autor. A natureza personalíssima da prestação de saúde, bem como a sua indisponibilidade, impede que tais parâmetros sejam utilizados como base de cálculo.

Por essa razão, e com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, levando-se em conta a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a natureza da demanda
(§ 2o)
, que, nesse caso, é de valor inestimável.

Assim, impõe-se a retificação da sentença quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, que haviam sido indevidamente fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contrariando o entendimento já pacificado pelo STJ.

Diante disso, fixo os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, valor que deverá ser rateado entre os requeridos na proporção de 50% para cada um, conforme dispõe o art. 87 do mesmo diploma legal, tendo em vista a sucumbência recíproca e proporcional verificada nos autos.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso, no que se refere
ao pedido subsidiário,

fixando os honorários por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00, conforme Tema 1313, do STJ, a ser suportado em igual proporção entre os requeridos (art. 97, CPC)
,
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Sinop para direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025